Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-65.2024.8.11.0059
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003008-65.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AIRES CORREA - CPF: 976.363.391-53 (RECORRENTE), JULIANO CHARNESKI MENDES - CPF: 047.032.261-62 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 254057668, na reclamação no 1003008-65.2024.8.11.0059, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que não promoveu intimação para impugnação à contestação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- cerceamento de defesa.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- cerceamento de defesa.

No caso, tendo sido dispensada a audiência conciliatória (
rito da Lei no 12.153/09 – Juizado Especial da Fazenda Pública
), e havendo contestação nos autos, necessária a intimação da parte, ainda que pelo sistema PJe, para o prazo de respectiva impugnação, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO.
DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a audiência de conciliação é realizada, a parte ré deve apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da audiência, sob pena de revelia, conforme estabelece a Súmula 11 da Turma Recursal. O prazo para impugnação da contestação e dos documentos a ela anexados também é de 5 (cinco) dias, contados do término do prazo de defesa, conforme a Súmula 12 da Turma Recursal, sendo desnecessária nova intimação
.

Todavia, situação diversa é quando a audiência de conciliação é dispensada, pois, as referidas súmulas não se aplicam
.
Nessa situação, é imprescindível que as partes sejam devidamente intimadas para apresentar defesa e réplica dentro dos prazos legais. A ausência de intimação para manifestação quanto à contestação configura cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

Diante da dispensa da audiência de conciliação pelo Juízo de 1o Grau, e considerando que a contestação apresentada pelo réu trouxe alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, caberia à parte autora ser intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 350 do CPC, com a devida oportunidade para produção de provas. A prolação de sentença sem a observância dessa intimação, nos termos do art. 350 do CPC, configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade do decisum.

Sentença anulada. Recurso provido.
”
(
TJMT – 1a TR – RI no
1000119-55.2022.8.11.0077
– rel. Juiz
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
– j.
7/10/2024
-
DJE 11/10/2024)
. Grifei.

“DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉRCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, CPC, sob a justificativa de que a parte autora manteve-se inerte; todavia, o despacho proferido no CEJUSC Saúde, que fundamentou a sentença, foi anterior à decisão homologatória. 2. Há violação à vedação de decisão surpresa e cerceamento de defesa se a parte não é devidamente oportunizada a manifestar-se nos autos, inclusive apresentar impugnação à contestação. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a T – RI no 1001000-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 23/09/2024 - DJE 26/09/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da instrução, para intimação do Recorrente do prazo da impugnação à contestação e cumprimento dos demais atos
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025